Tribunal: STF
Processo: ARE 1524988
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 213 DO CP. CRIME DE ESTUPRO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. NÃO ALBERGAMENTO. PROVAS SEGURAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 215-A DO CP (IMPORTUNAÇÃO SEXUAL). DESCABIMENTO. ESCRITURA PÚBLICA DE RETRATAÇÃO DA VÍTIMA JUNTADA APÓS O FEITO SER COLOCADO EM PAUTA. FRAGILIDADE DO DOCUMENTO, HAJA VISTA NÃO TER SIDO PRODUZIDO JUDICIALMENTE, SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. INAPTIDÃO PARA DESCONSTITUIR O RESULTADO CONDENATÓRIO. REQUERIMENTO DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. INVIABILIDADE. APELO CONHECIDO E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDO. PENA CORPORAL MODIFICADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.



    1. Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto por Neilton França Santos contra a Sentença de ID 58751852, que, julgando procedente a Denúncia, condenou o Recorrente à pena de 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pelo crime previsto no art. 213 do Código Penal, sob a incidência da Lei n. 11.340/2006.



    2. O Apelante pugna por sua absolvição, aduzindo insuficiência probatória para a condenação pelo crime de estupro, a reclamar a incidência do princípio in dubio pro reo. A tese, contudo, não pode ser acolhida.



    3. Da análise dos autos, extrai-se que a materialidade delitiva está comprovada pelo Laudo de Exame de Constatação de Conjunção Carnal e/ou Ato Libidinoso de ID 58750112, cotejado com o Auto de Prisão em Flagrante (ID 58750111) e Requerimento de Medidas Protetivas de Urgência (ID 58750111, fl. 08), além dos depoimentos colhidos na fase policial e em Juízo, os quais também comprovam a autoria delitiva.



    4. Em Juízo, a vítima Rita de Cássia mantém o relato da fase policial, aduzindo que, no dia 13/03/2021, às 5h, Neilton quis manter relação sexual e ela não desejava. No entanto, Neilton a pegou e, como ela gritou, mandou “calar a boca”. Descreve que, durante a ação, empurrou Neilton e que ele segurou seu braço, tendo, ainda, beijado sua boca na hora que ia gritar. Relata, ainda, que falou que não estava a fim de ter relação sexual, no entanto, ele a penetrou, chegando a ejacular.



    5. A testemunha de acusação Lucival Marques da Silva, em Juízo, disse que foi solicitado pela CICOM para intermediar uma suposta briga de casal e, ao chegar no local, a vítima informou que se negou a ter relação sexual com o marido e que ele a forçou. Noticia, também, que a ofendida “chegou um pouco tranquila, explicando o fato da relação dos dois estar meio conturbada proveniente de outras situações; aí, depois, ela, realmente, entrou numa situação de crise; ficou nervosa, bastante nervosa, informando sobre esse fato”. Afirma que, observando de forma superficial, não detectou sinais de agressão física mas que a vítima disse “que estaria com a roupa supostamente suja do sêmen dele, da relação que tiveram”. Lado outro, aduz que o acusado, ao ser indagado pelos policiais, negou a prática delitiva.



    6. No mesmo sentido, a testemunha de acusação SD/PM Diego Silva Nascimento, que ressaltou que a vítima “chegou nervosa, gritando, dizendo que ele tinha estuprado ela”.



    7. Por sua vez, a declarante Gilvânia França Santos, irmã do acusado, ao ser ouvida em Juízo, traz informações sobre o fato narradas pelo Sr. Neilton.



    8. A declarante Maria Valesca Ferreira dos Santos, atual companheira do acusado, em Juízo, narra sobre a prática delitiva aquilo que lhe foi noticiado por Neilton, acrescendo que a ofendida Rita de Cássia “já demonstrou arrependimento, me mandando várias mensagens e recados; mandando através do menino; ela tentou manter contato com ele; ele não quer mais manter contato com ela; ela manda mensagens dizendo que quer conversar, que ele tem que pensar no filho; que esqueça o passado, que todo mundo erra que ninguém é perfeito mas que tem que sentar para conversar para resolver a história”.



    9. Em seu interrogatório judicial, o acusado Neilton afirma ser inocente e que “houve a relação, mas foi com o consentimento dela”. Complementa, expondo que a vítima Rita de Cássia queria, de todas as formas, que ele saísse de casa, por ter um outro relacionamento e ele ser “uma barreira para ela”. Neste particular, esclarece que “esse André Lopes estava induzindo ela a me provocar, me desequilibrar emocionalmente, para utilizar a Lei Maria da Penha, para ter medida protetiva e me afastar do lar; ele queria isso para que eles vivessem, tanto que eles moraram um tempo lá”. Por fim, pontua que “essa situação toda, num período de 21 anos, ela vem relatar; ela estava querendo sair do relacionamento e a brecha que ela utilizou; talvez ela não tenha o conhecimento da gravidade da acusação que ela me fez”.



    10. Com efeito, as palavras da vítima, em relação ao evento delitivo, são seguras e consonantes com as demais provas do processo. A ofendida afirma que teve relacionamento de muitos anos com o Apelante e que se encontravam separados de fato, embora ainda morassem na mesma residência. Narra que, no início da manhã dos fatos, o Recorrente a constrangeu a manter relações sexuais, tendo a penetrado até ejacular. Quando o ato se encerrou, a vítima saiu de casa e, com a ajuda da vizinha, chamou a polícia, que conduziu os dois até a DEAM.



    11. Vale frisar o depoimento do SD/PM Diego Silva Nascimento que informa que a vítima “chegou nervosa, gritando, dizendo que ele tinha estuprado ela”, bem como o testemunho do SD/PM Lucival Marques da Silva, que conta que, ao chegar ao local dos fatos, não detectou sinais de agressão física, mas que a vítima disse “que estaria com a roupa supostamente suja do sêmen dele, da relação que tiveram”.



    12. As declarações da vítima e o depoimento do SD/PM Lucival Marques da Silva ganham reforço pela prova pericial, a qual noticia “PSA positivo e espermatozóides não visualizados nas secreções”, concluindo “tratar-se de examinada com desvirginamento antigo em face à presença de carúnculas himenais e com sinais de conjunção carnal recente” (ID 58750112).



    13. Enfatize-se que o fato de a vítima ter tido relacionamento amoroso duradouro com o Apelante, bem como conviver sob o mesmo teto, não afastam o crime de estupro.



    14. De mais a mais, é dispensável a ocorrência de lesões corporais para a caracterização do delito. Na hipótese, a ofendida narra o emprego de força física pelo Recorrente para realizar seu intento.



    15. Sobreleva-se, nesse ponto, por oportuno, que o bem jurídico tutelado pelo crime de estupro é a liberdade sexual da mulher.



    16. Importa anotar, ainda, que, do primeiro depoimento na Delegacia, em 13/03/2021, até o prestado em Juízo, em 23/11/2021, transcorreram-se alguns meses, não tendo a vítima, mesmo depois do réu ter saído de seu apartamento, modificado seu testemunho, mantendo a versão de que foi forçada a manter relação sexual com o acusado.



    17. Desse modo, se o intuito da ofendida, como afirma o Recorrente, era retirá-lo do apartamento onde moravam - e isso já havia sido alcançado, quando do depoimento em Juízo – ou ainda, se a vítima estava arrependida, como afirmou a declarante Maria Valesca Ferreira dos Santos, atual companheira do acusado, a mudança do depoimento seria algo possível, bastando ela afirmar que o sexo praticado foi consentido, o que não fez. Ao contrário, narrou, com riqueza de detalhes, a prática delitiva, mais uma vez.



    18. É cediço que a palavra da vítima, em crimes sexuais, quando consonantes com outros elementos de prova, possui especial credibilidade, uma vez que o delito normalmente ocorre na clandestinidade, sem a presença de outras testemunhas.



    19. Por outro lado, a ofendida em suas declarações, deixa claro que conversou pelas redes sociais com um homem de prenome André ou Maurício, mas que não o conhecia pessoalmente. Não existindo, portanto, contradição no seu depoimento.



    20. Nesse particular, merece registro o afirmado pela Procuradoria de Justiça, em seu parecer, no sentido de que “a possibilidade de existência de outra relação da vítima com outra pessoa não autoriza a prática delituosa imputada ao recorrente, razão pela qual as mensagens de texto anexadas não afastam sua responsabilidade penal”.



    21. Para além disso, o tempo de ausência de relação sexual entre o acusado e a vítima – seja 03 (três) meses, seja 01 (uma) semana – não enfraquece a narrativa da Srª Rita de Cássia de ter sido forçada, no dia dos fatos.



    22. Registre-se, ainda, que o Boletim de Ocorrência colacionado pelo réu visando comprovar ameaças perpetradas pela vítima e seu novo companheiro, como bem pontuado pelo Ministério Público de Primeiro Grau, em suas derradeiras alegações, foi confeccionado somente após o fato criminoso em análise, ou seja, em 15/03/2021.



    23. Nessa linha de ideias, as argumentações trazidas pelo réu ficam desprovidas de valor quando confrontadas com as declarações da ofendida, os depoimentos dos policiais militares e o laudo pericial.



    24. Do contexto fático delineado, a tese defensiva de atipicidade da conduta não merece prosperar. Isso porque, conforme as declarações de Rita de Cássia, mesmo diante da sua recusa em manter relação sexual, Neilton a penetrou e chegou a ejacular, o que foi corroborado pelo Exame Pericial.



    25. Assim, é impossível acolher a asserção da Defesa do Apelante de que a prática delituosa não restou configurada, “uma vez que, o acusado, ao receber a negativa por parte da ofendida, interrompeu o ato”.



    26. Por sua vez, a ofendida narrou que, no dia do fato, o acusado “Chegou 5h da manhã e queria relação comigo eu não tava a fim de ter relação com ele (...). Assim que ele me pegou, eu gritei, ele colocou a mão na minha boca, dizendo para eu calar a boca porque não queria me machucar (...) Aí nisso eu fiquei tão desesperada, que eu estava com meu estado emocional não muito bom, abalado, das coisas que ele tava fazendo aqui (...). Fui pra vizinha, gritei desesperada e mandei chamar a polícia. (...). Ele ejaculou mas ele tirou rápido. (...). Eu empurrei ele, assim que eu empurrei ele, ele segurou no meu braço (...) eu falei me largue que eu não tô afim (...), aí ele penetrou (...) ele beijou minha boca na hora que eu ia gritar (...)”.



    27. Decorrente disso, evidenciada a violência necessária para a caracterização do crime de estupro, que é aquela capaz de dificultar, paralisar ou impossibilitar a real ou suposta capacidade de resistência da vítima, resultando em vias de fato ou lesão corporal.



    28. De igual modo, o pleito de desclassificação do delito previsto no artigo 213 (estupro) para o crime do artigo 215-A (importunação sexual), do Código Penal não merece acolhimento. O art. 215-A do Código Penal prevê como importunação sexual o ato de “praticar contra alguém e sem a anuência ato libidinoso com o objetivo de satisfazer a própria lascívia ou a de terceiro”. Na hipótese, a cópula vaginal foi narrada pela ofendida e atestada no Laudo pericial, não havendo, portanto, como enquadrar a ação cometida como ato libidinoso sem consentimento, a ensejar a desclassificação pretendida. Saliente-se que o próprio acusado afirma que “houve a relação, mas foi com o consentimento dela”.



    29. Conforme relatado, o Apelante, por meio de seu advogado constituído, após o feito ter sido incluído em pauta de julgamento, apresentou prova – escritura pública declaratória de retratação de declarações da vítima prestadas em Juízo – que intitulou como “nova”. A prova trazida pelo Recorrente, no entanto, se revela frágil, mormente porque não foi produzida judicialmente, assegurando o exercício do contraditório.



    30. Com efeito, para que as novas informações sobre o fato, quando provenientes de testemunhas, possam ser consideradas elementos de prova, os depoimentos devem ser prestados sob o manto do contraditório e da ampla defesa. Sobreleve-se que, em crimes contra a dignidade sexual, na maioria cometido às ocultas, deve-se dar elevada credibilidade às declarações prestadas em Juízo, sobremodo quando coerentes.



    31. Nessa diretiva, a escritura pública de declaração apresentada não é suficiente para desconstituir o resultado alcançado, a partir da análise detida do conjunto probatório, pela condenação do Apelante.



    32. Por fim, da análise do capítulo da Sentença atinente à dosimetria da pena, apura-se que, na primeira fase do procedimento dosimétrico, a Nobre Magistrada aplicou a pena em seu mínimo legal – 06 (seis) anos de reclusão. Por seu turno, na segunda fase da dosimetria a Juíza a quo majorou a reprimenda em razão do reconhecimento da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal (“com abuso de autoridade ou prevalecendo-se de relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade, ou com violência contra a mulher na forma da lei específica”), na proporção de 1/6 (um sexto), restando a pena fixada em 07 (sete) anos de reclusão e estabilizada como definitiva.



    33. Ocorre que, na hipótese, verifica-se a presença da circunstância atenuante da confissão (art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal), haja vista o réu ter aduzido, em seu interrogatório, que “houve a relação, mas foi com o consentimento dela”. Consoante dispõe a Súmula 545/STJ, "a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida, ainda que tenha sido parcial ou qualificada, seja ela judicial ou extrajudicial, e mesmo que o réu venha a dela se retratar, quando a manifestação for utilizada para fundamentar a sua condenação" (AgRg no AREsp 1640414/DF, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 18/06/2020).



    34. Nesta esteira, realizo a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante do crime ter sido praticado com violência contra a mulher, uma vez que igualmente preponderantes.



    35. Desse modo, inexistindo outras circunstâncias e causas de aumento/diminuição, resta estabilizada a pena corporal em 06 (seis) anos de reclusão.



    36. Em que pese a redução do montante da reprimenda penal, no que concerne ao pleito de modificação do regime de cumprimento de pena, melhor sorte não assiste ao Apelante.



    37. Nos termos do art. 33, §2º, “b”, do CP, não se pode cogitar da modificação do regime inicial de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto.



    38. Parecer Ministerial pelo desprovimento do Recurso.



    APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    PENA CORPORAL MODIFICADA DE OFÍCIO. RECONHECIMENTO DA PRESENÇA DA CIRCUNSTÂNCIA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, LVII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se a deficiência na fundamentação da repercussão geral. Não basta a simples afirmação genérica de que o tema tem repercussão geral; faz-se necessária a fundamentação adequada que supra as exigências do disposto no artigo 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil e no artigo 327, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    No caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos da causa.



    O Supremo Tribunal Federal, ao julgar a Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 664.567, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 06/09/2007, fixou o seguinte entendimento:



    “I. Questão de ordem. Recurso extraordinário, em matéria criminal e a exigência constitucional da repercussão geral. 



    (...)



    II. Recurso extraordinário: repercussão geral: juízo de admissibilidade: competência.



    1. Inclui-se no âmbito do juízo de admissibilidade - seja na origem, seja no Supremo Tribunal - verificar se o recorrente, em preliminar do recurso extraordinário, desenvolveu fundamentação especificamente voltada para a demonstração, no caso concreto, da existência de repercussão geral (C.Pr.Civil, art. 543-A, § 2º; RISTF, art. 327).



    2. Cuida-se de requisito formal, ônus do recorrente, que, se dele não se desincumbir, impede a análise da efetiva existência da repercussão geral, esta sim sujeita ‘à apreciação exclusiva do Supremo Tribunal Federal’ (Art. 543-A, § 2º).



    III. Recurso extraordinário: exigência de demonstração, na petição do RE, da repercussão geral da questão constitucional: termo inicial.



    (...)



    4. Assim sendo, a exigência da demonstração formal e fundamentada, no recurso extraordinário, da repercussão geral das questões constitucionais discutidas só incide quando a intimação do acórdão recorrido tenha ocorrido a partir de 03 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental n. 21, de 30 de abril de 2007.” 



    Cabe ressaltar que a intimação do acórdão ora recorrido deu-se, no caso em exame, em data posterior à fixada no citado julgamento.



    Demais disso, cabe salientar que a jurisprudência do STF firmou-se no sentido de que é exigível a demonstração de repercussão geral, devidamente fundamentada, mesmo na hipótese da existência de repercussão geral presumida. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REPERCUSSÃO GERAL DAS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS. AUSÊNCIA DE PRELIMINAR. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - Nos termos do art. 327, caput, do Regimento Interno do STF, com a redação dada pela Emenda Regimental 21/2007, os recursos que não apresentem preliminar de repercussão geral serão recusados. Exigência que também se aplica às hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal. Precedentes.



    II - Agravo regimental a que se nega provimento.”(ARE 791.424-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Plenário, DJe de 18/11/2014).



    Citem-se, ainda, os seguintes julgados: RE nº 569.476/SC-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 25/04/2008; ARE nº 1.163.658/AP-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 14/12/2018; ARE nº 1.138.998/PE-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 06/12/2018; ARE nº 1.166.618/ES-AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 07/12/2018.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente